Tribunal: TJMT
Processo: 1024429-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024429-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO SOARES - CPF: 581.256.391-87 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024429-36.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO APARECIDO SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA E HOMICÍDIO TENTADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando evidenciada a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, que continua cautelarmente segregado simplesmente por não ter recolhido o valor arbitrado, configurando o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024429-36.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO APARECIDO SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pele Defensor Público Estadual, Sávio Ricardo Cantadori Coppeti, em favor de Luciano Aparecido Soares, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306 da Lei n. 9.503/97], de ameaça e de homicídio simples em sua forma tentada [art. 147 e art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Sinop
[1]
.

Aduz o impetrante que o magistrado plantonista não visualizou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade em relação ao delito de homicídio tentado.

Entretanto, condicionou a liberdade do paciente ao pagamento da fiança arbitrada.

Assevera que o paciente permanece preso somente pelo não recolhimento do montante fixado, evidenciado, assim, sua provável hipossuficiência.

Postula, ao final, a isenção do pagamento da fiança.

A liminar foi concedida pelo Des. Pedro Sakamoto, em regime de plantão judiciário.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Auto de Prisão em Flagrante n. 1017200-77.2020.8.11.0015 – Distribuído para 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Luciano Aparecido Soares
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, dentro do procedimento n. 1017200-77.2020.8.11.0015, na qual o beneficiário foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306 da Lei n. 9.503/97], de ameaça e de homicídio simples em sua forma tentada [art. 147 e art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], conforme se depreende das declarações prestadas pelo condutor, PM Basílio Monteiro de Oliveira:

“Que esta GUPM foi acionada via 190, nos repassando uma ocorrência onde o solicitante estava acompanhando um suspeito de ter esfaqueado uma vítima na Avenida Pantanal, e saiu em fuga do local em um veículo Tempra na cor azul. Diante dos fatos, de imediato deslocamos para a Avenida dos Ipês, onde foi logrado êxito em abordar o suspeito no cruzamento com a Rua dos Martins, no Bairro Jardim Imperial. Sendo realizada a busca pessoal ao mesmo e checagem do veículo. Em conversa com o suspeito, este passou a nos relatar que se encontrava em um bar na Avenida Pantanal, onde havia se envolvido em uma briga, porém o solicitante, qual seja, testemunha de nome Alberto Jardineiro, afirmou para esta GUPM que o suspeito detido pela GUPM foi a pessoa que esfaqueou a suposta vítima na Avenida Pantanal. Que o depoente narra que a vítima se encontra em estado grave no Hospital Regional, sob cuidados médicos, sem condições de falar sobre os fatos. Narra que, após a abordagem, informamos para o suspeito o ocorrido, onde este afirmou que estava na briga, porém, negou ter esfaqueado a vítima. Neste momento, o suspeito se exaltou e passou a ameaçar este graduado 3o SGT PM Basílio, dizendo (que iria se ver com o mesmo, pois hoje este graduado estava na farda e era autoridade, mas depois sem a farda seria outra coisa, e que podia esperar para ver que ainda ia cobrar essa bronca). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o suspeito pela prática de tentativa de homicídio, ameaça a Policial Militar no estrito cumprimento do dever legal e por conduzir veículo sob influência de álcool [...]”.

Ocorre, porém, que o magistrado plantonista não visualizou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito de tentativa de homicídio, assim fundamentando:

“Isso porque, somente consta dos autos suposta denúncia de que o flagranteado haveria esfaqueado uma pessoa em um mercado, sem, contudo, haver os indícios de materialidade. Conforme consta dos depoimentos policiais, a guarnição foi acionada por uma denúncia de que um suspeito teria esfaqueado uma vítima na Avenida Pantanal e saiu em fuga do local em um veículo Tempra na cor azul, em seguida, abordaram o suspeito no cruzamento o qual afirmou que teria se envolvido em uma briga, porém negou ter esfaqueado a vítima. Ademais, a testemunha Alberto Bernardino de Lima, que reconheceu o flagranteado, afirmou que não viu a briga, que somente deu apoio a uma mulher que estava em uma esquina solicitando ajuda e seguiu o rapaz, mas não tem certeza se foi o fragranteado quem esfaqueou a pessoa no mercado. Ademais, não há nos autos exame de corpo de delito da suposta vítima, tampouco seu depoimento prestado à autoridade policial, não há sequer nos autos informação de quem seria a suposta vítima e se realmente o fato aconteceu, de modo que não restou evidenciada, nesse primeiro momento, a efetiva prática pelo flagranteado no delito acima indicado, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP, pois ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva”.

Assim, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor correspondente a
1 [um] salário mínimo
, bem como ao cumprimento de outras medidas cautelares
[1]
.

A toda a evidência, pelo que pude extrair dos autos, o paciente permaneceu segregado somente em razão do inadimplemento da fiança arbitrada, configurando, assim, o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[2]
.

Conforme bem salientou o eminente Plantonista, Des. Pedro Sakamoto,
“a pobreza não pode servir como obstáculo à liberdade”
.

De mais a mais, o § 1o do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo
Codex
.

De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
LUCIANO APARECIDO SOARES
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as demais condições impostas pela autoridade coatora.

É como voto.

[1]
1) Recolhimento domiciliar noturno, bem como finais de semana; 2) proibição de frequentar bares, casas noturnas ou de prostituição, e congêneres; 3) proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; e, 4) proibição de mudar da comarca sem autorização judicial.

[2]
TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020